Tribunal: STF
Processo: HC 61593
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
- 1. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS.
2. CONDENADO POR CRIME CONTRA OS COSTUMES, OBTEVE O RÉU O BENEFICIO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDENADO DEPOIS POR CRIME DE
LESÃO CORPORAL CULPOSA, PERDEU ELE O BENEFICIO, SENDO RECOLHIDO A
PRISÃO PARA CUMPRIR A PENA DA PRIMEIRA SENTENÇA.
3. O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO HABIL PARA DESCER AO EXAME DA PROVA.
4. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.